Tribunal: TJDFT
Processo: 0003876-14.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
Não apontando o embargante qualquer vício no acórdão recorrido, limitando-se a infirmar as razões de decidir, ao argumento de que não foram devidamente considerados todos os elementos de informação reunidos, nem, tampouco, todos os argumentos apresentados pelas partes, resta configurado o intuito de reexame do que restou decidido, para o que a via declaratória se afigura indevida.